Tribunal: TJES
Processo: 0000063-48.2022.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000063-48.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: ROMERIO JAIR DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 0000063-48.2022.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 2ª Vara

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE ANCHIETA

RECORRIDO:
ROMERO IAIR DOS SANTOS, DEUZELY MARCONSINI, ALESSANDRA CEZAR DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE COLETE BALÍSTICO VENCIDO. EPI SEM EFICÁCIA PROTETIVA. EXPOSIÇÃO DO SERVIDOR A RISCO GRAVE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a pagar indenização por danos morais aos Requerentes no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os autores, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Guarda Municipal, ajuizaram ação de indenização por danos morais em face do Município de Anchieta/ES, alegando que exerceram suas funções utilizando coletes balísticos (equipamento de proteção individual) com prazo de validade expirado desde junho de 2017. Sustentaram que tal conduta da administração teria gerado risco concreto a suas vidas e à integridade física, expondo-os ao receio e à insegurança em razão da ineficácia do EPI fornecido. Requereram a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor.

(3). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem e compreendo que não assiste razão ao Recorrente. Isso porque, com base no art. 37, §6º, da CF, a responsabilidade estatal, nesse contexto, decorre da omissão específica, atraindo a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. No caso, restou incontroversa a conduta ilícita, uma vez que o fornecimento de colete balístico fora do prazo de validade implica risco à saúde e segurança dos servidores.

(4). Por conseguinte, compreendo que o dano moral restou configurado, haja vista a exposição à situação de perigo potencial inerente à atividade policial. A conduta de descumprimento do dever de proteção e o fornecimento de EPI com prazo expirado por parte do Município caracteriza omissão apta a gerar sofrimento, angústia e sensação de depreciação suficientes à configuração do dano moral.

(5). Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: “DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE E DA RECLAMADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PORTE DE ARMA DE FOGO VENCIDO. COLETE BALÍSTICO FORA DA DATA DE VALIDADE.
1. Recurso ordinário da reclamada contra a sentença que acolheu o pedido de pagamento de indenização por dano moral. Recurso ordinário do reclamante pretendendo a majoração do valor fixado na sentença. 2.
Comprovado nos autos do processo que o reclamante (guarda portuário) trabalhou com porte de arma vencido e colete balístico fora da prazo de validade, deve ser mantida a sentença acolheu o pedido de pagamento de indenização por dano moral, em razão do risco potencial à incolumidade física e psíquica do empregado.
3. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, o nível da gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa na vida do trabalhador. 3. Recursos desprovidos.
”

(TRT-8 - ROT: 00004937820245080101, Relator.: JOSE EDILSIMO ELIZIARIO BENTES, 2ª Turma - Gab. Des. Eliziário Bentes).

(6). Dessa forma, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida incólume a r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)